Tribunal: TJDFT
Processo: 0706559-70.2022.8.07.0007
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO E ESTUPRO. DUAS VÍTIMAS. ABSOLVIÇÃO IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS. HARMONIA E COESÃO. CONDENAÇÃO MANTIDA. ROUBO. RECONHECIMENTO DA TENTATIVA. SÚMULA 582, STJ. NÃO CABIMENTO.
1. Apelação criminal na qual a Defesa pretende a absolvição por insuficiência de provas da autoria.
2. Nos crimes contra a dignidade sexual, normalmente praticados às ocultas, a palavra das vítimas quando harmônicas e coesas, tanto na fase policial, quanoto em juízo, possui especial importância e autoriza o decreto condenatório.
3. O fato de a perícia não ter encontrado vestígios da prática de atos libidinosos em uma das vítimas, ou de não ter sido realizado o exame na outra, não infirma a ocorrência do crime, porquanto os atos praticados pelo réu não deixam vestígios, além de terem sido supridas por outras provas, restando inviável o pleito absolutório dos crimes de estupro.
4. Não se reconhece o delito de roubo na modalidade tentada, pois, embora o réu não tenha logrado evadir-se da residência das vítimas, as provas dos autos demonstram que os celulares e o dinheiro foram entregues ao acusado, que com eles permaneceu até ser interpelado, não havendo dúvidas de que ocorreu a inversão da posse dos bens e a consequente consumação do crime de roubo. Inteligência da Súmula 582 do Superior Tribunal de Justiça.
5. Apelação criminal conhecida e desprovida.